Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730822-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAILSON CANTANHEDE SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, APLICAÇÃO DA LEI DE DROGAS E INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. QUESTÕES DECIDIDAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. OUTRAS PROVAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. ATIPICIDADE. PRODUTOS ORIGINAIS. PROCEDÊNCIA IGNORADA CONFIGURADA. VENDA SEM AUTORIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. I - Teses defensivas apresentadas em recurso de Apelação Criminal que já foram objeto de decisão favorável ao apelante não preenchem o requisito de interesse recursal. II - Havendo várias provas que instruem o conjunto probatório constante dos autos, a ausência de prova pericial em documento particular para comprovar a falsificação de assinaturas não macula a sentença condenatória. III- Comprovado que o apelante adquiria medicamentos mediante receitas médicas obtidas ilegalmente e preenchidas com assinaturas e carimbos falsificados, com o fim de realizar a venda a terceiros, está configurado o delito previsto no art. 273, §1oB, inc. V, do CP. IV - Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, por se tratar de conduta que afronta ao bem jurídico saúde pública. VI - Comprovada a ocorrência de dois ou mais crimes praticados de forma autônoma, configurado o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP. VII - Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 564, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de materialidade, uma vez que a acusação não teria apresentado os supostos documentos falsificados. Aduz que a não produção de prova pericial não foi justificada de maneira idônea. Acresce que a oitiva dos médicos não é capaz de suprir a ausência do laudo pericial, notadamente porque eles foram colhidos exclusivamente na fase administrativa e não teriam sido submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial; b) artigo 273, § 1o, alínea b, inciso V, do Código Penal, defendendo o cabimento de sua absolvição por atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, pois o laudo químico de ID 104387280 não indicou qualquer falsificação, adulteração, violação ou alteração dos produtos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à prescindibilidade da prova pericial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009